Tribunal: TJSP
Processo: 1504795-67.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Furto qualificado – Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Antecedentes desabonadores – Segunda qualificadora utilizada como circunstância desfavorável – Observada a razoável e proporcional individualização da reprimenda – Majoração da reprimenda mantida.

Regime mais brando – Total da reprimenda – Reincidência – Inteligência do artigo 33, §2o e

Ementa:
Furto qualificado – Redução da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal – Antecedentes desabonadores – Segunda qualificadora utilizada como circunstância desfavorável – Observada a razoável e proporcional individualização da reprimenda – Majoração da reprimenda mantida.

Regime mais brando – Total da reprimenda – Reincidência – Inteligência do artigo 33, §2o e §3o do Código Penal.

Recurso improvido.